Tribunal: STF
Processo: RE 577184
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE MILITAR COM APOSENTADORIA CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 




1. A acumulação de proventos oriundos de reforma de militar com aqueles decorrentes do exercício de cargo civil somente é possível se a reforma ocorreu ainda na vigência da Carta de 1967 e a aposentadoria civil se deu antes da Emenda Constitucional n. 20/1998.